Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-20.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
1 APELAÇÃO Processo n. 2000145-20.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/06/2023 Publicação: 05/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SÚMULA N. 5 DO TJMMG – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marco Aurélio Guimarães e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo ex PM Marco Aurélio Guimarães, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição, em ação de anulação de ato administrativo. Verifica-se dos autos, especificamente dos documentos juntados no Evento n. 1, que o presente processo foi distribuído, incialmente, para a Comarca de Barbacena/MG. Nesse sentido, suscitado o conflito de competências, os autos foram encaminhados a esta justiça especializada. (evento 1, DEC40) Extrai-se da inicial que “o Autor foi submetido ao procedimento demissionário tendo em vista que, no dia 09 de março de 1993, por volta das 15h30min, a Sra Vera Lucia Nascimento da Rocha, foi abordada em uma blitz que estava sendo realizada por dois oficiais do CPRv de São João Del Rey, e que, segundo a vítima, um Sd, após verificar a documentação de seu veículo, constatou diversas irregularidades, ocasião em que o r. Sd. disse para a vítima que a multa ficaria em torno de dois milhões e quinhentos mil cruzeiros, mas que por uns quatrocentos mil cruzeiros liberaria seu veículo. A vítima disse ao Sd que tinha em sua bolsa somente Cr$ 50.000,00- cinquenta mil cruzeiros), ocasião em que o Sd aceitou o dinheiro dizendo para a vítima ficar de bico calado porque senão as coisas poderiam mudar de rumo. (fis. 106/107 da Portaria).” Por tais fatos, foi instaurado, em desfavor do autor, o IPM de Portaria n. 004/1993, de 07/04/1993, tendo sido, posteriormente, convocado o Conselho de Disciplina, que, ao final, julgou procedentes as acusações que pendiam contra ele. A defesa aduziu, incialmente, que, após a submissão do militar ao Conselho de Disciplina, ele apresentou grave sintoma depressivo, 2 passando a responder tão somente por serviços internos, uma vez que estava fazendo uso de medicamentos controlados durante o trâmite processual. Alegou, em suma, que o ato demissional é nulo, pois, à época dos fatos, possuía grave doença e mesmo assim a Administração o demitiu, contrariando o que dispõe o EMEMG e a Resolução PMMG n. 3.034/94. Alegou ainda, que o ex-militar não foi submetido à JCS, contrariando norma legal, no caso vertente, a Lei Estadual n. 5.301/69. Asseverou que, em 2012, após um surto psiquiátrico, passou a ser acompanhado pelo médico Dr. Felipe Fortes de Andrade, CRM 41455, que constatou que o autor é portador de "Transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID-10:F60.30)”, o que o torna incapacitado permanente e totalmente. Disse que, no Laudo Psiquiátrico, constatou-se que a doença do autor tende a aparecer na adolescência e continua a manifestar pela idade adulta, ou seja, o ex-militar já sofria da doença antes mesmo de ser demitido das fileiras da PMMG. Sustentou que a demissão do autor sequer foi publicada no Diário Oficial do Estado, cerceando o seu direito à informação e infringindo, consequentemente, o princípio da publicidade dos atos administrativos. Disse, ainda, que o autor foi absolvido na Justiça Militar pelos mesmos fatos imputados a ele, entretanto restou condenado pelo Conselho de Disciplina (Processo n. 12944/ 2ª AJME, 9º Conselho Extraordinário de Justiça, em 28/06/1996). Com intuito de sustentar sua tese defensiva, colacionou aos autos diversas jurisprudências sobre o tema. Por fim, afirmou que o ato administrativo se encontra eivado de nulidades, razão pela qual deve ser anulado. Ao final, requereu a: I - nulidade do ato demissionário lavrado em desfavor do requerente, por o indigitado ato(anexo) encontra-se em frontal contrariedade ao disposto pela Lei Estadual 5301 de 16/10/1969 art. 50 e 96, Resolução PMMG 3034 de 22/02/1994 art. 32 e Lei Delegada PMMG 37/89 art. 44, e nesta condição nulo; II - prioridade na tramitação processual nos termos do Art. e da Lei 13.146/2015: III - demonstrar o postulado por produção de prova testemunhal, documental e pericial, dentre outras; IV - concessão dos benefícios de gratuidade da justiça, por o requerente não possuir condição financeira para arcar com custas e despesas processuais, sem que implique em prejuízo de sua sobrevivência alimentar e de seu tratamento de saúde mental; V - decorrente do estado mental do autor, arrimado pela legislação e documentação medico -psiquiatra anexa, seja determinada a incapacidade mental do autor, nomeando-lhe Curador nos termos legais; VI - procedência dos pedidos retro, dando a causa o valor da causa R$12.468,00. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se nota do Evento 1, CONT25. 3 Arguiu, preliminarmente, que, no presente caso, ocorreu a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o ato que excluiu o autor das fileiras da PMMG ocorreu no ano de 1993, ou seja, há aproximadamente 27 (vinte e sete) anos, o que violaria o disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, que aponta como sendo de 5 (cinco) anos o prazo prescricional das ações contra a Fazenda Pública. Asseverou que, apesar de o ato demissional ter ocorrido quando o autor, em tese, se encontrava em tratamento psiquiátrico, consta da documentação juntada aos autos que, “após o ano 1993, o e-militar trabalhou em outros lugares e formou-se em Direito, o que demonstraria que, após o ato de exoneração, continuou conduzindo sua vida regularmente em plena consciência dos seus atos, inclusive é o que se extrai do parecer pericial juntado aos autos”. Disse que não há razoabilidade no pedido autoral, uma vez que o ato que demitiu o militar se encontra perfeito e acabado, não havendo que se falar em nulidade, sobretudo diante do lapso temporal de quase 30 anos. Por fim, quanto à comunicabilidade entre as esferas penal, cível e administrativa, disse que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que são elas independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido, sem qualquer análise de mérito, sob a alegação de que este se encontra prescrito. Conforme se nota do Evento 11 e Evento 15 dos autos, tanto o autor como o réu se manifestaram no sentido de não haver mais provas a produzir. A sentença se encontra no Evento n. 17. O douto magistrado a quo entendeu que, de fato, ocorreu a prescrição do fundo de direito alegada pelo Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual declarou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Dessa forma, o eminente magistrado a quo julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais. Diante da decisão supra, a defesa do ex-militar opôs embargos de declaração, os quais foram analisados e, posteriormente, rejeitados pelo juízo primevo (Evento n. 21 e 29). Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 32. Os argumentos apresentados pelo apelante foram semelhantes aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando, assim, repetições desnecessárias. Ao final, a defesa requereu a: I- Nulidade de ipso jure da r Sentença a quo com sua reforma total (cassação), exarando-se decisão consentânea com o contexto fático e jurídico-probatório dando provimento a este recurso nos termos do CPC, dentre outra normas e disposições; 4 II- Seja decretada a inocorrência do lapso de prescrição quinquenal em favor do apelado III- Seja nulificado o ato administrativo disciplinar de exoneração em lide e de todos os efeitos dele decorrentes com efeitos ex tunc. IV- Sejam recebidas, conhecidas, apreciadas e providas as preliminares arguidas, mormente no tocante a suspensão da prescrição quinquenal. V- Sejam reapreciadas todas as questões arguidas e omitidas ou desconsideradas pela r. sentença do juízo a quo. VI- Provimento do presente recurso de apelação e todos os pedidos exordiais do Apelante. VII- Concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, nos termos do art 98 e 99 do CPC. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “a decisão guerreada não merece reforma, haja vista estar de acordo não somente com as disposições normativas que tratam da prescrição do fundo de direito, mas com a jurisprudência do próprio TJM-MG, bem como da Súmula 05, assim, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos, por não se verificar qualquer embasamento jurídico para modificação do julgado.” Sustentou, ainda, “que o autor não logrou em demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem a invasão do mérito administrativo”, bem como refutou os demais argumentos trazidos pelo apelante. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 41). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Ab initio, concedo a justiça gratuita pleiteada, nos termos do art. 98 do CPC. Passo, agora, à análise da preliminar de prescrição de fundo do direito reconhecida pelo Juízo a quo. Conforme relatado nos autos, o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina que, ao final, entendeu pela procedência das acusações que pendiam contra ele, autor. Aviado recurso ao Comandante-Geral da PMMG, este decidiu pela exclusão disciplinar do autor. Em atenção às disposições normativas que regem a matéria, se mostra acertada a sentença que julgou improcedente a demanda do autor, tendo em vista o lapso temporal entre a data da oficialização do ato 5 demissionário, 15/12/1993, e a propositura da ação ainda na justiça comum, em 20/04/2020, ou seja, aproximadamente 27 (vinte e sete anos), sobrepujando, manifestamente, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e na Lei n. 9.784/99, que estipulam a prescrição de fundo de direito. Nesse sentido, observe-se o que preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Conforme bem concluiu o Juiz sentenciante o “referido diploma legal estabeleceu, de forma ampla, a prescrição quinquenal de direito ou ação contra a Fazenda Pública, inclusive na esfera administrativa”. Nesse contexto, veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ANULAR ATO QUE EXPULSOU O AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DEFINIDO PELO DECRETO 20.910/32. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL, QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares" (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.799.097/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022) Ademais, o tema já se encontra pacificado nesta egrégia Corte, conforme o enunciado da Súmula n. 5 deste TJMMG, que, por oportuno, transcrevo: Súmula 5 A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. 6 Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator